Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-63.2006.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000041-63.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE FIORINI - CPF: 413.881.600-30 (APELANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI No 7.357/1985 – TERMO INICIAL DA CONTAGEM
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS DE SUSPENSÃO REQUESTADO
(RESP 1604412/SC)
– INÉRCIA DO CREDOR POR MAIS DE TRÊS ANOS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O posicionamento do eg. STJ, firmado em incidente de assunção de competência, é no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
, e, ainda, de que a prévia intimação do exequente para manifestar, se trata de mera observância ao
contraditório, a fim de evitar decisão surpresa. (REsp 1.604.412/SC – Min. Marco Aurélio Bellizze). 2. Sendo evidente que a inércia do exequente em impulsionar o feito deu causa à prescrição, à medida que os autos permaneceram paralisados por mais de seis meses, prazo prescricional aplicável a pretensão executiva fundada em cheque (art. 59, da Lei no 7.357/85),
impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000041-63.2006.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMIR JOSÉ FIORINI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000041-63.2006.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra ALGODEIRA PRIMAVERA LTDA., acolheu a tese da prescrição intercorrente da pretensão executiva suscitada pela parte executada, e, assim, decretou a extinção do processo executivo, com fulcro no art. 487, II, do CPC (cf. Id. no 71617016 - Pág. 2).

O apelante sustenta em que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois, à época da suspensão, vigia o CPC/1973, “
quando era imprescindível a intimação da parte para dar prosseguimento ao feito
”, e, quando realizada, “
a exequente/apelante deu andamento no feito, não ocorrendo inércia
” (cf. Id. no 71617019 - Pág. 4). Além disso, “
o título em questão versa sobre dívida líquida constante de instrumento particular
”, e, portanto, o prazo prescricional da ação é quinquenal, e não o de seis meses previsto no art. 59
da Lei no 7.357/85.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença, o processo executivo retome o seu regular curso na instância de origem (cf. Id. no
71617020).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 71617025, o apelado rechaça os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 01.06.2006, Ademir José Fiorini ajuizou ação de execução contra a apelada fundada em 03 (três) cheques devolvidos sem fundos, a saber, cheque de no 011690-4, no valor de R$ 10.000,00; no 011689-0, no valor de R$ 8.000,00 e no 011691-2, no valor de R$ 35.000,00, os quais, atualizados, somavam na época o montante de R$ 54.269,67.

A executada foi citada, mas, além de não quitar a dívida, também não apresentou embargos à execução
(cf. Id. no 71615985 - Pág. 4); em razão disso, a magistrada determinou a penhora de bens em nome da devedora, medida efetivada sobre um imóvel localizado, sendo, inclusive, averbada em 10.06.2016 (cf. Id. no 71615977).

O bem imóvel penhorado foi submetido à avaliação feita por oficial de justiça, que o estimou em R$ 1.831.641,00 (cf. Id. no 71615992 - Pág. 9); embora ambas as partes terem sido intimadas para que se manifestassem sobre a avaliação do imóvel, apenas o exequente compareceu, e apenas para dizer que não tinha interesse na adjudicação do bem, vez que “
seu valor em muito
(superava)
ao da execução, requerendo
(fosse)
designado praça e que essa designação
(fosse)
feita conjuntamente com os demais credores, cujos processos
(tramitavam naquela)
comarca e, movidas contra a executada
” (cf. Id. no 71615998).

Feitas as diligências necessárias e realizado o leilão judicial, as praças tiveram resultado negativo (cf. Id. no 71616961).

Ato contínuo, em 10.07.2012, o exequente se manifestou nos autos, requerendo
a suspensão da ação por 30 (trinta) dias
, para que, após o transcurso do trintídio, requeresse o que bem entendesse de direito (cf. Id. no 71616962), pedido que, em 21.08.2012, foi deferido pela magistrada (cf. Id. no 71616963) (grifei e negritei).

Todavia, e aqui reside o ponto nodal da celeuma, não houve impulsionamento do feito pelo exequente até a data de 12.08.2015, quando, então, intimado para que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias (cf. Id. no 71616964), requereu fosse “
expedido ofício para intimação dos atuais ocupantes
(do imóvel penhorado
) para que
(apresentassem)
o contrato de locação
” (cf. Id. no 71616965).

Apesar de várias diligências realizadas após o pedido do exequente, em 22.08.2019 a executada/apelada se manifestou nos autos, arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. no 71617004).

Intimado para se manifestar (cf. Id. no 71617010), o apelante se contrapôs afirmando que “o direito material relativo ao cheque a que alude o julgado citado na petição doc. 231935 – fl. 03 é de cinco anos”, já que “o título em questão versa sobre dívida líquida constante de instrumento particular”, não havendo falar em ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. no 71617011).

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC
(cf. Id. no 71617016 - Pág. 2).

O
posicionamento do eg. STJ, firmado em incidente de assunção de competência (IAC), é no sentido de que,
“
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)

(REsp 1.604.412 – SC – Min. Marco Aurélio Bellizze).

Portanto, se o feito permaneceu paralisado sem manifestação da exequente/apelante por mais de 03 (três) anos e, considerando que o prazo da prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito, que, no caso do cheque, é de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, há muito já se esvaiu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. INEXISTÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. 1. Decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo artigo 921, inciso e §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei no 7.357/85, o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJDF – Ap 0007326-22.2012.8.07.0001, 8a TURMA CÍVEL - Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 28/5/2019)”

Ademais, ainda no julgamento do RE 1.604.412 – SC, foi lançada a tese de que “
a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito (...)
”, já no caso da prescrição intercorrente, trata-se de mera observância ao contraditório, que, inclusive, foi respeitada nos presentes autos.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- A Segunda Seção do STJ, em incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC, decidiu que, nos processos submetidos ao CPC/73, a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o
reconhecimento da prescrição intercorrente,

devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor.
No caso concreto, o Agravante não promoveu os atos que lhe competia, sobretudo deixou transcorrer in albis prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.o, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo que pudesse interromper o prazo prescricional. 2- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (TJMT - RAC 0028614-89.2012.8.11.0041 – Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 6/3/2020).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO SINE DIE – CONTAGEM QUE SE REALIZA UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa
. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (TJMT - RAC 0001015-61.1997.8.11.0055, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/1/2020, publicado no DJE 3/2/2020).

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento. (TJMT - RAC 1000484-54.2019.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 29/5/2019, publicado no DJE 31/5/2019).

Feitas tais considerações, desprovejo o recurso.

Custas pel
o
apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021